Tribunal: TJSP
Processo: 1030185-29.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Apelação - Ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer e não fazer e tutela de urgência – Contrato de franquia SORRIDENT'S - Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos – Insurgência dos réus – Acolhimento parcial - Renovação tácita do contrato de franquia de acordo com a vontade de ambas as partes – Comunicado de fechamento da unidade franqueada ocorrido apenas em nov/2019 –

Ementa:
Apelação - Ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer e não fazer e tutela de urgência – Contrato de franquia SORRIDENT'S - Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos – Insurgência dos réus – Acolhimento parcial - Renovação tácita do contrato de franquia de acordo com a vontade de ambas as partes – Comunicado de fechamento da unidade franqueada ocorrido apenas em nov/2019 – Cláusula de barreira vigente de nov/2019 a nov/2021 – Infringência por parte dos réus – Manutenção de clínica odontológica no mesmo endereço da unidade franqueada – Inadmissibilidade – Violação da cláusula de não concorrência configurada - Corréu que poderia ter exercido a sua profissão, no período de quarentena, em local diverso da unidade franqueada – Aplicabilidade da multa prevista na cláusula 16.3 do contrato – Redução, contudo, para 40% do valor equivalente a uma taxa de franquia, o que se mostra proporcional, razoável e condizente no caso concreto - Inteligência do art. 413 do Código Civil – Taxa de publicidade contratada entre as partes e devida pelos réus antes mesmo do encerramento das atividades da unidade franqueada - Honorários sucumbenciais arbitrados adequadamente na origem – Exegese do art. 86, par. único, do CPC – Litigância de má-fé que deve ter incidência apenas quando comprovado dolo específico da parte – Precedente do E. STJ – Sentença parcialmente reformada - RECURSO PROVIDO EM PARTE.